Tribunal: TJMT
Processo: 1012564-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012564-11.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), PEDRO HENRIQUE MOGGI BERTO - CPF: 061.445.041-17 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME SILVA MAGRINELLI - CPF: 083.102.101-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ARTS. 33 E 35, DA LEI Na. 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI No. 10.826/2003
– PRETEXTO – A
USÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (2,771KG – DOIS QUILOS E SETECENTOS E SETENTA E UMA GRAMA DE MACONHA) – ENUNCIADO N. 25 DA TCCRTJMT – INAPLICABILIDADE DE
OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO –

IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – EXCESSO DE PRAZO – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SUMULA 52 DO STJ CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há se falar em ausência de fundamentação concreta no decreto preventivo do acusado, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, restando caracterizada que a necessidade da segregação cautelar do acusado permanece, evidenciada por meio de dados objetivos do processo, tais como a expressiva quantidade de droga apreendida.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

É entendimento pacífico que encerrada a instrução supera eventual
excesso
de
prazo
ex vi Súmula
52
do Superior Tribunal de Justiça, na qual explicita que “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por
excesso
de
prazo
.” (sic).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Pedro Henrique Moggi Berto
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 17 de junho de 2022 e após convertida em preventiva, pela suposta prática do arts. 33 e 35, da Lei na. 11.343/2006 e art. 12 da Lei no. 10.826/2003.

Alegou que o paciente está segregado há mais de 347 (trezentos e quarenta e sete) dias sem decisão definitiva da sua situação processual, sendo certo que o processo não apresenta especial complexidade que justifique a sua morosidade.

Declarou que inexistindo elementos aptos para manter o beneficiário preso, pois ausentes os indícios de autoria e os requisitos do art. 312, do CPP.

Salientou que o paciente é primário, constava com apenas 19 (dezenove) anos na data dos fatos, e caso seja condenado sua pena será atenuada pela menoridade relativa e confissão espontânea e dificilmente será fixado o regime fechado, ferindo claramente o princípio da homogeneidade.

Asseverou que as medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP são mais adequadas no presente caso,

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 170342193)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 154611188). Informações juntadas (Id. 155310690).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pela não concessão da
ordem, assim sintetizando: (Id. 155586178)

“HABEAS CORPUS CRIMINAIS – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA. Mérito. Da fundamentação na decisão que arbitrou a prisão preventiva do paciente – existência de requisitos: Existência do fumus comissi delicti e Periculum libertatis – ordem pública evidenciada pela natureza de drogas e risco de reiteração delitiva - pena máxima cominada em abstrato do crime cometido acima dos 4 anos – existência do requisito do art. 313, I, do CPP – Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a necessidade da manutenção do decreto prisional - tese que necessita de análise fático-probatória não comporta a via estreita de habeas corpus - fundamentação existente, correta e idônea da decisão pela prisão preventiva – improcedência do pedido do impetrante.
Parecer pela não concessão do Habeas Corpus
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Pedro Henrique Moggi Berto
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Em síntese, a defesa alega ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, predicados favoráveis, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e excesso de prazo para a formação da culpa.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente
writ
.

Para a adequada análise do pedido, transcrevo, em parte, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente: (Id. 170342195 – pág. 137/139)

“II – Da conversão em prisão preventiva quanto a PEDRO HENRIQUE MOGGI BERTO. Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

In casu, a materialidade delitiva está evidenciada e decorre do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão no 2022.16.232530, em que consta considerável quantidade de entorpecente (dois tabletes e uma trouxa grandes de maconha), certa quantia em dinheiro (R$ 130,00), bem como diversos celulares (cinco), três munições de diferente calibre, luvas e toucas utilizadas para a prática de crime patrimonial, e uma balança de precisão, bem ainda do relatório de constatação preliminar de substância entorpecente (2 tabletes e 1 sacola plástica com maconha no interior, cujo peso total foi de 2,771 quilos).

Já os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial.

As declarações prestadas pelos policiais militares Flávio Cavalcante Araújo Leal e Alex Porto de Aguiar, constituem forte evidência de autoria sobre o agente Pedro Henrique Moggi Berto. Relatam, em síntese, que a guarnição, após tomar conhecimento de uma residência com movimentação suspeita e que alguns dos moradores foram responsáveis por crime de roubo ocorrido na noite anterior, bem ainda do local ser utilizado para o tráfico de drogas, certo de que o suspeito Pedro teria ligação com facção criminosa, se dirigiram até o local e lá se depararam com o agente e seu primo Guilherme, também preso, fazendo uso de maconha, entretanto, após visualizarem que a guarnição estava entrando no local tentaram adentrar ao imóvel, o que motivou o ingresso dos milicianos.

Informaram, ainda, que após lograrem ingresso e abordarem o suspeito Pedro, pelo mesmo foi assumida a autoria de roubo na noite anterior, contudo não estaria com a arma subtraída da vítima “(...) além disso, este indicou os locais em que existiria grande quantidade de entorpecentes, os quais utilizava para comércio ilegal, assim, foi localizado quantidade aproximada de trezentos e oito gramas de substância análoga à maconha no armário e a quantidade aproximada de dois quilos e quatrocentos gramas de substância análoga à maconha no forro do banheiro que foi localizada graças a presteza e eficiência do depoente, dentro de uma mochila, junto com outros materiais diversos sem procedência (...) três munições de calibres diferentes sendo uma munição de calibre 28, uma munição de calibre 22, e uma munição de calibre 380, alguns deles sendo indicados por Pedro Henrique como pertencentes à vítima do roubo do dia anterior (...)”.

Nessa toada, as circunstâncias da prisão, a quantidade de dinheiro em espécie (R$ 130,00) sem demonstração de origem lícita, e a quantidade das drogas apreendidas, parte em tabletes e o restante em uma sacola, balança de precisão e diversos celulares (5 ao todo), ressaltam indícios de traficância. A periculosidade do suspeito fica demonstrada pois os fatos se deram após o agente ter cometido crime patrimonial no município, confessado por ele mesmo, sendo medida de rigor sua prisão preventiva.

De fato, a manutenção do suspeito em liberdade coloca em perigo a sociedade, visto que, pela análise dos eventos descritos, poderá continuar na empreitada de novas condutas delitivas, pois, como visto, em noite anterior já teria cometido crime patrimonial, conforme assumido pelo mesmo, causando intranquilidade no meio social, o que merece maior atenção.

Ademais, como visto, com ele foi apreendida grande quantidade de drogas, a qual se destinava a mercancia.

Neste sentido, diz o enunciado orientativo do e. TJMT que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (no 101532/2015, DJe no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)”.

Doutro norte, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, e tampouco a concessão de liberdade provisória, face ao risco de reiteração do comportamento delitivo e risco de fuga do agente.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado PEDRO HENRIQUE MOGGI BERTO, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA”.

Em 26 de setembro de 2022 sua segregação cautelar foi mantida, pois os fatos e fundamentos ainda persistiam. (Id. 170342196 – pág. 70)

Transcrevo também as informações da autoridade coatora: (Id. 171852681)

“Senhor Relator,

Na oportunidade em que me apraz cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me do presente para responder o expediente encaminhado pela Segunda Câmara Criminal, recebido em 07 de junho de 2023, através do qual requisita informações sobre o fato que originou o “Habeas Corpus” n.o 1012564- 11.2023.8.11.0000 – Classe 307 – CNJ – Lucas do Rio Verde/MT, impetrado pela Defensoria Pública Estadual, em favor do paciente Pedro Henrique Moggi Berto, nos seguintes termos:

Inicialmente, cumpre-me informar a Vossa Excelência que, embora tenha recebido reiteração para envio das informações, o expediente foi recebido em 07 de junho de 2023, não perfazendo o prazo máximo estabelecido no artigo 484, caput, da CNCG/MT.

No dia 17 de junho de 2022, o paciente, juntamente com o corréu Guilherme Silva Magrinelli, foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei no 10.826/03.

No dia 18 de junho de 2022, em sede de plantão regional, foi realizada audiência de custódia, na qual foi homologada a prisão em flagrante do paciente e convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

No dia 15 de agosto de 2022, a Autoridade Policial encerrou o inquérito policial e indiciou o paciente na prática dos delitos dispostos no artigo 33, caput, e no artigo 12, da Lei no 10.826/03.

No dia 17 de agosto de 2022, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e do corréu Guilherme Silva Magrinelli, dando-o como incurso na prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06, e no artigo 12, da Lei no 10.826/03.

No dia 18 de agosto de 2022, foi determinada a notificação do paciente e do corréu Guilherme Silva Magrinelli.

Na data de 19 de agosto de 2022, foi realizada a notificação pessoal do paciente.

Na data de 31 de agosto de 2022, foi realizada a notificação pessoal do corréu Guilherme Silva Magrinelli.

No dia 12 de setembro de 2022, a Defensoria Pública apresentou defesa prévia em favor do paciente e do corréu Guilherme.

No dia 26 de setembro de 2022, foi devidamente recebida a denúncia. Além disso, foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de novembro de 2022, por meio de videoconferência/telepresencial.

No dia 29 de novembro de 2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas/informantes Flávio Cavalcante Araújo Leal, Alex Porto Aguiar e João Cleberson Rodrigues Soares, bem como interrogado o paciente e o corréu.

No citado ato, o membro do Ministério Público requereu a realização de diligências complementares pela Polícia Civil, o que foi deferido pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Na data de 16 de fevereiro de 2023, já decorrido o prazo da Autoridade Policial, o representante do Ministério Público requereu a requisição do encaminhamento dos documentos faltantes.

No dia 16 de março de 2023, determinou-se a apresentação dos documentos requisitados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

No dia 24 de março de 2023, a Defensoria Pública requereu a revogação da prisão cautelar do paciente.

Na data de 29 de março de 2023, foi dada vista dos autos ao Ministério Público, que apresentou os memoriais finais escritos.

No dia 20 de abril de 2023, a Defensoria Pública apresentou as alegações finais escritas.

No dia 13 de junho de 2023, foi prolatada sentença, julgando procedente em parte a denúncia, para o fim de condenar o paciente e o corréu na prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) diasmulta, no regime inicialmente semiaberto; e de absolvê-los da prática do crime descrito no artigo 12 da Lei no 10.826/03.

Ademais, por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, foi mantida a segregação do paciente no caso de eventual recurso, colocando-o imediatamente no regime semiaberto.

No mais, informo que a ação penal está registrado no PJe sob no 1005270-98.2022.8.11.0045.

Sem mais para o momento, apresento a Vossa Excelência os protestos da minha elevada consideração”.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios suficientes que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado.

Observa-se que o Juízo
a quo
elegeu os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente.

In casu
, s provas dão indícios de que o paciente praticou o referido delito, visto que existia uma investigação sobre a suposta ocorrência de um crime de roubo e indicação de que na residência existia uma movimentação suspeita, sendo que em tese estava ocorrendo também tráfico de drogas.

Ato contínuo, se deslocaram até o local, momento em que supostamente se depararam com o beneficiário em frente a sua residência, juntamente com o corréu Guilherme fazendo o uso de drogas, sendo que após ambos visualizarem a guarnição, tentaram adentrar na casa, motivando o ingresso dos policiais no domicílio.

Por sua vez o paciente, em tese, teria confessado a prática do crime de roubo, assim com indicado onde estariam os entorpecentes, onde foi localizado (02 tabletes e 01 sacola plástica com maconha no interior, cujo peso total foi de 2,771 quilos), R$ 130,00 (cento e trinta reais), 05 (cinco) celulares, 03 (três) munições de diferentes calibres, luvas e toucas utilizadas para a prática de crime patrimonial e 01 (uma) balança de precisão.

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no 25 deste E. Tribunal:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Neste mesmo sentido, também já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

[...] No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente,foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido. (RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)

Portanto, mostra-se notório que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade da substância entorpecente apreendida.

O Superior Tribunal de Justiça é firme nas situações em que a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada é bastante para demonstrar a gravidade concreta do delito e denota a necessidade de se acautelar a ordem pública.

[...] Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na grande quantidade droga apreendida (110 pedras de crack), não há falar -se em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. [...] (HC 675.299/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF. 2. No caso, não se constata flagrante ilegalidade que autorize a mitigação da Súmula n. 691 da Suprema Corte, tendo em vista que a prisão cautelar do ora Agravante está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas, que seria transportada entre estados da federação, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 716.479/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022)

Desta forma a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva se encontra fundamentada o suficiente nos pressupostos da segregação cautelar, quais sejam, a prova da existência do crime, consubstanciada nos indícios suficientes da autoria e na prova da materialidade, além da necessidade da garantia da ordem pública, considerando, para tanto, a quantidade da droga apreendida.

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão se apresenta devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no 43 deste E. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido
” (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

No tocante a configuração do excesso de prazo, é cediço que não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgamento em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade: "
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
" (STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),.

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

No presente caso,
diante dos documentos apresentados, infere-se que os memoriais de ambas as partes já foram apresentados, e pelas informações do juiz de primeiro grau, a sentença já foi proferida, tendo sido o
paciente condenado no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto, assim como foi absolvido pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei n.o 10.826/03.

Relembro que “
os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado
” (STJ, HC n. 37.720/SP).

Nesse contexto, não vislumbro neste instante, haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, pois a instrução já se encerrou.

Deste modo, está superada a alegação de constrangimento ilegal, nos termos da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 52 do STJ: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.”

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Pedro Henrique Moggi Berto
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023